Tribunal: TJMT
Processo: 1011361-48.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1011361-48.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESP. EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILENE PATRICIO SANTOS - CPF: 043.381.551-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY CEZA - CPF: 627.837.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. R. - CPF: 086.645.561-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) – 1011361-48.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

C
ONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA CONTRA MENOR - CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LEI Nº. 11.340/06 - CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – COMPETÊNCIA PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PROVIMENTO 08/2007 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA –
COMPETÊNCIA
RATIONE MATERIAE
– ARTIGO 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº. 13.431/2017
– CONFLITO IMPROCEDENTE.

Enquanto não sobrevém a regulamentação específica do artigo 23, parágrafo único, da Lei nº. 13.431/2017, a simples imputação de crime contra menor não deslocará automaticamente a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, para o processo e julgamento da lide, quando houver vítima criança ou adolescente, independentemente se do sexo masculino ou feminino, por conta da necessidade de observância ao artigo 23, parágrafo único, da Lei nº. 13.431/2017, que prevê que, enquanto não forem criadas Vara Especializadas para o processo, julgamento e execução das causas que envolvam violência contra menores de idade, a competência ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins, considerada, ainda, a própria ressalva do artigo 1º da Resolução n. 08/TJMT-OE, de 23/7/2020, que estabelece expressamente a ausência de conflito de normas processuais de distribuição interna, prevendo a separação da competência entre os Juízos da mesma comarca de Rondonópolis-MT.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) – 1011361-48.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em face do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude, ambos da Comarca de Rondonópolis, nos autos do requerimento de medidas protetivas nº. 1013435-66.2022, formulado pela autoridade policial, em favor de criança J. C. R. diante da ocorrência de diversos crimes praticados, em tese, pelo genitor RUY CEZA e pela madrasta LUCILENE PATRICIO SANTOS da vítima.

O Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, ao acolher a manifestação do Ministério Público, declinou da sua competência, determinando que o pedido de medidas protetivas fosse ao Juízo da Vara da Violência Doméstica, com fulcro na Lei nº. 13.431/2017.

Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis suscitou o presente conflito negativo de jurisdição.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, pela improcedência do conflito, assim ementando:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIMES DE INJURIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADOS POR GENITOR E MADRASTA CONTRA CRIANÇA DO SEXO MASCULINO - PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS - JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS X JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - SE COMPETE AO JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS REFERENTES A CRIMES QUE ENVOLVAM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, ENTÃO OS QUE APURAM CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (SEJA DO SEXO MASCULINO SEJA DO SEXO FEMININO) NÃO PODEM TER OUTRO DESTINO SENÃO AQUELE COINCIDENTE COM O SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO PERANTE O REFERIDO JUÍZO, ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DAS VARAS ESPECIALIZADAS. PRECEDENTES TJMT - O PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO, DECLARANDO-SE O JUÍZO SUSCITANTE COMO COMPETENTE.” (sic)

É o relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022